Tribunal: CARF
Processo: 19515.722142/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722142/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE
A existência de depósito judicial no montante integral, não obsta a
formalização do crédito tributário, devendo haver o lançamento para prevenir a
decadência, nos termos do artigo 63 da Lei n. 9430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento, nos termos
do voto do relator. Vencido o conselheiro Paulo Régis Venter (Suplente convocado) que na parte
conhecida dava provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de exigência, mediante Auto de Infração, às folhas 224 a 228,
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722142/2011-11
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

1.594.151,19, acrescido de juros de mora, relativo ao fato gerador de 31 de dezembro de
2006.
Os dispositivos legais infringidos e o enquadramento legal da infração constam do
respectivo auto de infração.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à folha 225, e no Relatório de
Verificação Fiscal, às folhas 218 a 223, a autoridade fiscal relata que a infração decorre
da falta de pagamento da CPMF que incide sobre operação de transferência das cotas de
titularidade da contribuinte, nos fundos de investimento “JBS Eldorado Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado” e “JBS Endurance
Fundo de Investimento Multimercado”, para a empresa Flora Produtos de Higiene e
Limpeza Ltda.
A autoridade fiscal explica que a empresa impetrou Mandado de Segurança sob no
2007.5101.004536-7, na 19a Vara Federal do Rio de Janeiro, para fins de discutir a
incidência da CPMF na operação relatada. A liminar foi concedida, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, entretanto, o magistrado de 1o grau determinou que o
valor discutido fosse depositado judicialmente, o qual foi efetuado pela contribuinte em
31 de março de 2007, com atualização do valor até aquela data. A liminar foi reformada
no Tribunal, perdendo sua eficácia. Assim, como há depósito do montante integral,
esclarece a autoridade fiscal que o lançamento da CPMF devida foi efetuado com
suspensão da exigibilidade, bem como sem a incidência de multa de ofício, nos termos
do artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresenta impugnação às folhas 272 a
275, na qual esclarece que impetrou Mandado de Segurança preventivo, tendo em vista
o receio da cobrança de CPMF na operação de cisão da JBS S/A com versão da parcela
de seu patrimônio – cotas de fundos - para Flora Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
A contribuinte alega que no citado Mandado de Segurança foi autorizado o depósito
judicial no valor integral do crédito, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do
artigo 151, inciso II do CTN. Defende a interessada que, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em cobrança, o lançamento não deve prosperar.
Por fim, a contribuinte solicita que as publicações e intimações sejam realizadas em
nome do representante que especifica.
Na sessão de 30 de maio de 2014, a 1a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos, negou provimento à impugnação da recorrente, acórdão no 07-34.948, o quanto recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE.
Medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, como o depósito judicial no
montante integral, não impede a constituição do crédito tributário, mediante lançamento de
ofício para prevenir a decadência do direito da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2006
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO
ATÉ A DATA DO DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

Nos lançamentos formalizados para evitar a decadência, no curso de processo judicial proposto
antes do início do procedimento fiscal, não cabe a exigência de multa de ofício. Inexigíveis,
também, os juros de mora, a partir da data da efetivação do depósito em seu montante integral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa as alegação trazidas na impugnação, requerendo ao final
o provimento total de seu apelo.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento, sendo
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo da exigência, por meio de auto de infração do
recolhimento de CPMF, acrescidos de juros de mora, relativo a operação realizada pela
recorrente, com fato gerador em 31 de dezembro de 2006.
Conforme relatado, a recorrente interpor mandado de segurança preventivo no
2007.50101.004536-7, onde requer a não incidência da CPMF sobre os valores da transação
objeto do auto de infração e objeto do presente processo.
I – Lançamento para prevenir decadência
Conforme tecido anteriormente, alega a Recorrente que o lançamento fiscal para
prevenir a decadência, quando há depósito judicial no montante integral do imposto, é totalmente
desnecessário, posto que o montante depositado tem o condão de constituir o crédito tributário.
Nestes termos pede o cancelamento do Auto de Infração.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que o
depósito no montante integral não se presta a obstar a formalização do lançamento, pois não há
ou havia, na época do fato gerado, quaisquer óbices para que fosse formalizado, ao contrário, era
poder dever da autoridade administrativa salvaguardar o crédito tributário, efetuando o
lançamento para prevenção da decadência. Neste sentido:
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não obsta o lançamento preventivo
da decadência.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

2. A administração, embora não possa praticar qualquer outro ato visando à cobrança do
seu crédito, tais como inscrição em dívida ativa, execução, penhora, etc, deve proceder
ao lançamento, para evitar o transcurso do prazo decadencial.
3. Precedentes do CARF e do STJ. [...] (Acórdão 2402005.437, Recurso
Voluntário, Rel. João Victor Ribeiro Aldinucci, data da sessão 16/08/2016)
Como é de conhecimento, a decadência não se interrompe, nem se suspende, de tal sorte
que, na pendência da suspensão da exigibilidade do crédito, o Fisco deve realizar o
lançamento preventivo.
A existência de tal ato ou procedimento está prevista, inclusive, no art. 63 da Lei
9.430/1996, cuja redação é a seguinte:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.15835, de 2001)
Desta forma, a administração, embora não possa praticar qualquer outro ato
visando à cobrança do seu crédito, tais como inscrição em dívida ativa, execução, penhora, etc,
deve proceder ao lançamento para evitar o transcurso do prazo decadencial.
II - Dos Juros de Mora
Conforme podemos observar da decisão recorrida, o lançamento das contribuições
incidentes na operação realizados pela fiscalização, não há a exigência de juros de mora, razão
pela qual não há interesse recursal relacionado a esse assunto, motivo pelo qual deixo de
conhece-lo.
III - Conclusão
Ante o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

A presente declaração de voto tem o propósito de esposar o entendimento que me
levou a votar pelo provimento do recurso voluntário, para o fim de cancelar a exigência
consubstanciada no lançamento impugnado, quanto ao montante do crédito tributário
constituído, extinto pelo depósito judicial efetuado pela contribuinte.
Como é de sabença, os lançamentos efetuados com o objetivo de prevenir a
decadência, como aqui se trata, prestam-se a possibilitar a exigência do crédito tributário
questionado judicialmente quando a lide judicial transita em julgado em desfavor da autora da
ação. Assim é porque referida contenda poderá se estender por um prazo superior ao lustro que
fulmina o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, em face da sua decadência.
Nesse contexto, ainda que o litígio judicial se prolongue por um largo prazo, na
hipótese de provimento judicial em desfavor da contribuinte, a exigência do crédito tributário
estará prontamente restabelecida pela reativação da cobrança decorrente do lançamento efetuado
antes do prazo decadencial, que se encontrava suspensa, com supedâneo no que dispõe o artigo
151 do Código Tributário Nacional.
Entrementes, a causa de suspensão, no âmbito da discussão judicial, trará
implicações diferentes por ocasião da exigência do crédito tributário que se encontrava suspenso.
Vejamos.
Se a suspensão da exigibilidade ancorava-se em provimento liminar que vigorou
por todo o período da discussão judicial (conf. incisos IV ou V, do reportado comando legal), o
restabelecimento da exigência há que se proceder pela cobrança do crédito tributário constituído
por meio do lançamento de ofício (auto de infração), então realizado para fins de prevenir a
decadência.
Diversa é a situação quando a causa suspensiva da exigência é o depósito judicial
do montante integral do crédito tributário (conf. inciso II, do mesmo artigo). Nesse caso, não há
que se falar em exigência do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício posto que o
depósito do montante integral é causa de sua extinção, forte nas hipóteses prescritas no art. 156,
inciso I ou VI, do CTN.
Com efeito, na sistemática antiga, quando os valores depositados judicialmente
permaneciam em conta na Caixa Econômica Federal vinculada ao juízo do feito, o depósito
judicial converte-se em renda da União sempre que a contenda judicial resulta em desfavor do
depositante. No caso contrário este efetuará o levantamento dos valores (saque), com os devidos
juros remuneratórios.
Nesse passo, é fundamental esclarecer que muitos anos depois da publicação do
Código Tributário Nacional, os procedimentos atinentes à realização dos depósitos judiciais de
tributos sofreram importantes alterações.
De fato, com advento da Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, os depósitos
judiciais passaram a ser realizados mediante quitação de DARF, ainda junto à Caixa Econômica
Federal, que repassa os valores para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de
qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para o recolhimento dos tributos e contribuições
objetos do depósito. É esta a inteligência do disposto no art. 1o, § 2o, da lei em referência.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

E o § 3o do citado comando legal prescreve as formas de destinação do valor
depositado judicialmente, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, verbis:
Lei no 9.703/1998:
Art. 1oOs depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes
a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na
Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 3oMediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial,
da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo
de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em
que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo§ 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou II - transformado
em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente
tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença
ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
Portanto, desde então, não há mais que se falar mais em conversão do depósito em
renda da União, tampouco do seu levantamento em favor do depositante, e sim em
transformação do depósito em pagamento definitivo ou em devolução/restituição do depósito ao
depositante, conforme o caso.
Ou seja, desde o advento da reportada lei o depósito do montante integral do
crédito tributário ingressa nas burras do Tesouro Nacional assim que é realizado, dele dispondo o
Tesouro para destiná-lo ao pagamento das despesas ordinárias federais tanto quanto qualquer
outro ingresso oriundo de pagamento de tributo.
Isso posto, entenda-se, então, que o desfecho final de uma lide judicial interposta
contra a Fazenda Pública em desfavor da autora da ação, quando realizado o depósito do
montante integral do tributo questionado, implicará em transformação (meramente contábil) do
valor depositado em pagamento definitivo, atraindo, assim, a causa de extinção do crédito
tributário prescrita no já citado art. 156 do CTN, agora no que dispõe o seu primeiro inciso,
verbis:
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
VI - a conversão de depósito em renda;
(...)
A hipótese do inciso VI aplicar-se-á tão somente aos depósitos realizados antes da
vigência da Lei no 9.703/98.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

Ora, se o depósito do montante integral foi transformado em pagamento definitivo
e, assim, extinguiu o crédito tributário objeto dele, não há que se falar em restabelecer a
exigência do crédito tributário pela cobrança dos valores lançados de ofício, nesta parte. Isso
porque, à toda evidência, tal procedimento implicará em duplicidade de cobrança do mesmo
crédito tributário (o depósito e o auto de infração).
Por isso tudo, há que se concluir que o lançamento do crédito tributário que visou
prevenir a decadência quando realizado o depósito judicial do seu montante integral é
absolutamente despiciendo, porquanto a satisfação do referido crédito estará garantida pelo
depósito realizado, sem qualquer risco de a Fazenda Pública não ver satisfeita a arrecadação
devida. E, mais que isso: como dito, o valor depositado já integrou a arrecadação tributária desde
a sua realização, enquanto que a extinção do crédito tributário pelo pagamento do auto de
infração poderia levar anos para integrá-la!
De valia registrar que a Receita Federal do Brasil já exarou entendimento acerca
da matéria, na oportunidade que analisou consulta da Coordenação de Fiscalização – Cofis com
o objetivo de “dirimir dúvidas acerca de lançamento de ofício de crédito [tributário] que seja
objeto de depósito em montante integral, para subsidiar a elaboração de ato normativo”. Na
ocasião, a consulente informou que a motivação da consulta decorreu “da ciência de decisão
judicial que determinou a nulidade de lançamento de ofício de crédito tributário já constituído
por depósito judicial, antes do início da ação fiscal” e que “condenou a União a pagar honorários
de sucumbência, apesar de o crédito ter sido lavrado com exigibilidade suspensa.” (destaquei)
Referida consulta foi solucionada por meio da Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 3, de 3 de março de 2016, cuja ementa segue transcrita na parte que aqui importa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DEPÓSITO
EM
MONTANTE
INTEGRAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo
desnecessário o lançamento de ofício para tanto. O levantamento de (valores do)
depósito não desconstitui o crédito tributário correspondente, sendo descabida a
formalização de lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário, em atenção ao
princípio da eficiência.
Oportuno, igualmente, transcrever parte das conclusões nela expostas:
(...)
18. Em face do exposto, conclui-se que:
a) o levantamento de (valores do) depósito não tem o condão de desconstituir o
crédito tributário correspondente, “não torna írritas as declarações efetuadas
pelo contribuinte quando da efetivação dos depósitos” e terá como efeito
“apenas o de tornar exigível o crédito”, na linha do Parecer PGFN/CAT/No
796/2011;
b) descabida a formalização do lançamento pelo Fisco, visto ser desnecessário,
em atenção ao princípio da eficiência;
c) caso haja levantamento de depósito sob alegação de erro de fato, cumpre à
autoridade fiscal aferir a procedência desta alegação; caso pertinente,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

desnecessária a autuação, haja vista que em situações tais o crédito tributário
deve ser cancelado em sede de revisão de ofício; caso a alegação de erro de fato
não se sustente, de igual modo não se faz necessário o lançamento, visto não ter
sido desconstituído pelo levantamento dos valores;
(...) (destaquei)
É importante repisar que a referência a “levantamento” de depósito judicial só se
aplica aos casos de depósitos realizados antes da vigência da Lei no 9.703/98.
Acrescente-se, outrossim, que o entendimento posto na reportada SCI Cosit no
3/2016 fundamentou-se no posicionamento da Douta Procuradoria da Fazenda Nacional,
esposado em parecer jurídico nela referenciado (seguindo jurisprudência pacificada no STJ), no
sentido de que o depósito judicial, por si só, tem o condão de constituir o crédito tributário por
ele satisfeito, sendo desnecessário qualquer outro ato de ofício ou do próprio contribuinte para
este propósito.
Estabelecido, assim, o arcabouço teórico-jurídico acerca da matéria, passo a
aplicá-lo ao caso concreto de que trata o presente processo.
Pois bem.
A espécie em julgamento trata de processo inaugurado para recepcionar auto de
infração que se prestou a constituir o crédito tributário que exige a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), no montante original de R$ 1.594.151,19, acrescida dos
juros moratórios legais, no montante de R$ 828.799,20 (fls. 224/228), devida em face de
operação de “transferência de cotas” de fundos de investimentos de titularidade do sujeito
passivo para a empresa Flora Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (Termo de Verificação Fiscal,
fl. 221).
Segundo a autoridade lançadora, a exigência tributária foi objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, nos autos do Mando de Segurança no 2007.51.01.004536-7, que
tramitaram na 19a Vara Federal do Rio de Janeiro. A impetrante obteve medida liminar para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que determinou a realização do depósito
judicial do valor discutido, “que foi efetuado pela empresa em 31/03/2007, com atualização até
aquela data” (destaquei). A liminar foi posteriormente cassada/revogada pelo Tribunal,
remanescendo, entretanto, o depósito judicial realizado.
E, segundo relata a autoridade autuante, “como a empresa havia efetuado o
depósito do montante integral, o lançamento da CPMF será efetuado com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário”. O auto de infração foi lavrado em 13/12/2011, tendo o
sujeito passivo sido cientificado em 21/12/2011 (fl. 224). Como se denota, o lançamento ocorreu
mais de 4 anos após a realização do depósito judicial.
Assim, está-se diante da sistemática atual dos depósitos judiciais realizados
por meio de DARF, que ingressam “automaticamente” no Tesouro Nacional.
A Delegacia de Julgamento de Florianópolis julgou improcedente a impugnação
ao fundamento de que o depósito judicial realizado “não impede a constituição do crédito
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

tributário, mediante lançamento de ofício para prevenir a decadência do direito da Fazenda
Nacional”. É o que consta na ementa do julgado (fl. 323).
A recorrente protesta pela reforma da decisão recorrida sob a expressa alegação de
que “tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança em razão de
depósito do montante integral, o presente Auto de Infração não merece prosperar” (fl. 340).
Nesse contexto, ao final requer, em sede de pedido principal, “o conhecimento e o provimento
do presente Recurso Voluntário para que seja julgado totalmente improcedente o auto de
infração”.
Em face do arcabouço teórico-jurídico já exposto, aplicado ao caso concreto,
entendo que, de fato, não há como prosperar a exigência tributária constituída por meio do
lançamento de ofício objeto de depósito judicial realizado antes do lançamento, como aqui
ocorrido. Registro que assim já votei em caso semelhante, como relator do Acórdão no 3002-
001.956, de 20 de maio de 2021.
De resto, devo pontuar que, a meu juízo, referido entendimento não está a violar o
enunciado da recente Súmula CARF no 165, a qual declara, meramente, que “não é nulo o
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo”. Isso porque meu voto não declara a nulidade do
lançamento e sim a sua improcedência (decisão de mérito), coisas bem distintas, como é sabido.
Com efeito, analisando-se os Acórdãos Precedentes considerados na formulação
do enunciado sumular, verifica-se que o entendimento neles postos são no sentido de que a
realização do depósito judicial não impede a atividade de lançamento, prerrogativa da autoridade
fiscal. Não impede mas a torna desnecessária, descabida, desvinculada com o propósito
perseguido de prevenir a decadência, como já pontuado.
De fato, reportando-me apenas a um acórdão precedente de cada uma das três
turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (9101-004.306, 9202-007.129 e 9303-009.370),
verifica-se que em todos eles o recurso especial foi interposto pela Fazenda Nacional contra
decisões proferidas pelas “câmaras baixas”, no sentido de cancelar as exigências
consubstanciadas nos lançamentos à vista da comprovação do depósito do montante integral,
como aqui venho defendendo. E o entendimento das turmas da CSRF foi no sentido de que, na
espécie, “não se vislumbra ilegalidade no lançamento ou qualquer vício que leve à sua nulidade”,
ou que o depósito “não impede o lançamento” ou, ainda, que este “não se mostra ilegítimo
quando se constata que não contém vício essencial e a própria autoridade lançadora faz as
devidas ressalvas para sua cobrança”.
Gize-se, outrossim, que a preocupação subjacente nestes julgamentos sempre foi
no sentido de que o lançamento representa resguardo de interesse da Fazenda Pública diante de
eventual levantamento indevido do depósito realizado, preocupação esta que não o justifica,
como já posto na citada SCI Cosit no 3, de 2016.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar
a exigência objeto dos valores depositados no âmbito do processo judicial.
(assinado digitalmente)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.861 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722142/2011-11

Paulo Régis Venter

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital